Tribunal: TJBA
Processo: 8031595-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031595-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JONATA OLIVEIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, GABRIEL RIBEIRO PARENTE

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por servidor público estadual contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Lauro de Freitas que, nos autos de ação revisional cumulada com repetição de indébito proposta em face do Banco Master S/A, indeferiu pedido liminar de suspensão dos descontos em folha de pagamento oriundos de contratos de empréstimo consignado na modalidade RMC. Alega o agravante ter contraído diversos empréstimos entre 2019 e 2021, com parcelas fixas e descontos mensais automáticos, afirmando que desconhecia a natureza de cartão de crédito com reserva de margem. Sustenta hipossuficiência e risco à sua subsistência. O pedido liminar foi posteriormente deferido em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os descontos mensais incidentes sobre os proventos do autor decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, diante da alegação de vício na contratação e risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento, por sua natureza, limita-se à análise da legalidade da decisão agravada quanto à negativa da tutela de urgência, não comportando exame de mérito do contrato, sob pena de supressão de instância.

4.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a condição de hipossuficiência técnica do agravante frente à instituição financeira.

5.

Os documentos juntados aos autos demonstram que os descontos questionados decorrem de contratos na modalidade RMC, que possuem natureza controvertida na jurisprudência e suscitam dúvidas quanto à clareza na informação prestada ao consumidor.

6.

A verossimilhança das alegações é evidenciada pela possível ausência de ciência inequívoca quanto à contratação de cartão de crédito com reserva de margem, sendo ônus excessivo exigir do consumidor prova negativa de fato de difícil demonstração.

7.

O perigo de dano é caracterizado pela continuidade de descontos incidentes sobre verba alimentar, comprometendo a subsistência do agravante e tornando necessária a suspensão dos débitos até o julgamento final da lide.

8.

A medida não acarreta risco de irreversibilidade, pois, em caso de improcedência da ação, os descontos poderão ser restabelecidos ou cobrados por outros meios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a suspensão dos descontos em folha de pagamento oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando presentes elementos que indiquem a verossimilhança da alegação de contratação sem consentimento válido e risco de comprometimento da subsistência do consumidor.

2.

A hipossuficiência do consumidor justifica a aplicação de normas protetivas do CDC, sobretudo quando a produção de prova negativa se mostra de difícil realização.

3.

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender descontos de natureza alimentar, desde que ausente risco de irreversibilidade e presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8031595-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante -
JONATA OLIVEIRA MIRANDA
e como Agravado -
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
confirmando a decisão de id 83693508 para determinar que a parte Ré/Agravada suspenda imediatamente os descontos oriundos dos contratos de empréstimo RMC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por desconto indevido, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7/S